Tribunal: STF
Processo: ARE 1445307
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 36, fls. 3-4):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O RAT/SAT. MUNICÍPIO. LEI Nº 8.212/91 (ART. 22, §3º). DECRETO 6.042/2007. ELEVAÇÃO DE ALÍQUOTA PARA 2%. LEGALIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 



    1. Com o advento da Lei nº 10.666/2003, surgiu a possibilidade de elevação em até 100% das alíquotas inerentes aos graus de risco, nos termos de regulamento, conforme índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, sendo este, então, o fundamento de validade do Decreto 6.042/2007. 



    2. Havendo estudo do órgão competente para motivar a nova classificação da alíquota da contribuição devida para os municípios, o Judiciário somente poderia revisá-la, por suposta incorreção (inexistência ou inadequação dos motivos), caso o município autor houvesse demonstrado o descompasso entre a nova classificação e a sua realidade, sendo certo que não supre tal necessidade a mera juntada da folha de pagamento do ente público. 



    3. Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 38), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para afastar omissão quanto aos honorários advocatícios (Doc. 43).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, II; e 37, da CF/1988.



    Em suas razões, aduz o ente municipal que “ajuizou Ação Ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, almejando a declaração de inexistência de suporte fático acerca do reenquadramento pelo Decreto nº 6.042/07, com ofensa direta ao art. 22, § 3°, da Lei n. 8.212/91, suspendendo, em definitivo, a exigibilidade da Contribuição em razão do grau de incidência de capacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, instituída pelo art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, com alíquota de 2% sobre a folha de salários, mantendo-se o recolhimento sob o enquadramento no risco mínimo, com alíquota de 1%” (Doc. 45, fl. 5).



    Alega que “para justificar o aumento da alíquota do RAT e comprovar a necessidade de tal aumento, é imprescindível novo estudo estatístico que comprove o AUMENTO DO RISCO de acidente de trabalho e assim justifique o aumento arbitrário que fora imposto para os contribuintes, ou seja, o estudo deve ter por objeto analisar o RISCO, não podendo trabalhar com fatos concretos ou acidentes que já ocorreram, pois obviamente o que acontece não é risco, é fato” (Doc. 45, fl. 10).



    Pondera que “não resta dúvida de que, com o advento do Decreto nº 6.042/07, o Quadro de Atividades constante do Anexo V do Decreto nº 3.048/99 perdeu a coerência original. É seguro, portanto, afirmar que, relativamente aos municípios, a elevação da alíquota de contribuição extrapolou o poder regulamentar previsto no art. 22, inciso II e § 3º, da Lei nº 8.212/91 e, por isso, não pode ser aceita” (Doc. 45, fl. 22).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando o Tema 554 da repercussão geral. Por outro lado, o inadmitiu ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 55).



    No Agravo (Doc. 60), o recorrente alega que a Súmula 279 é inaplicável ao presente caso.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 554 da repercussão geral - Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social (Doc. 69).



    O Tribunal de origem, em nova análise da questão, afastou a incidência ao caso do Tema 554/RG, ao fundamento de que “o paradigma invocado não se ajusta ao caso dos autos, vez que a presente ação não questiona a constitucionalidade do FAP, nos moldes do artigo 10 da Lei n. 10.666/2003 mas, sim, insurge-se contra a majoração da alíquota do RAT/SAT, sem a realização prévia de inspeção pelo Ministério do Trabalho, com o levantamento de dados estatísticos que justifiquem a modificação” (Doc. 165, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



    De início, conforme pontuado pelo Tribunal de origem, o Tema 554 da repercussão geral, em que se discutiu a Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social, não se aplica ao presente caso. Isto porque, o que a parte recorrente pretende nesta demanda é permanecer recolhendo a contribuição RAT/SAT à alíquota de 1%, “suspendendo, em definitivo, a exigibilidade da Contribuição em razão do grau de incidência de capacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, instituída pelo art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, com alíquota de 2% sobre a folha de salários”.



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 45, fls. 4-5):



    “2.3. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/04, na qual importou em reforma do Judiciário (EC n° 45/04), no caso específico ao art. 102 da Carta Magna vigente, surgiu-se a figura da repercussão geral. 



    O caso posto à análise jurisdicional, versa sobre questão na qual sua repercussão afeta a todas as relações processuais, haja vista discutir a majoração de tributo onerando em demasia a carga tributária municipal, afetando a todos os munícipes da Recorrente, afetados pelo tolhimento de recursos públicos que deveriam ser empregados em prol da comunidade. 



    O caso já teve sua Repercussão Geral reconhecida nos autos do RE 677.725-RS, tendo como relator o nobre Ministro Luiz Fux, conforme descrição do tema 554 abaixo descrito: 



    Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. 



    Como se isso não bastasse, conforme previsão do art. 1035 do CPC, haverá repercussão geral sempre que o acórdão recorrido seja contrário à jurisprudência dominante desta colenda Corte. Vejamos: 



    […]



    Diante do exposto, ilibada é a demonstração da repercussão geral da matéria, estando devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário em tela”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 36, fl. 2):



    “Nessa senda, cumpre advertir que, com o advento da Lei nº 10.666/03, surgiu a possibilidade de elevação em até 100% das alíquotas inerentes aos graus de risco, nos termos de regulamento, conforme índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, sendo este, então, o fundamento de validade do Decreto 6.042/2007, o qual ostenta presunção de legitimidade. 



    Desta feita, não se pode olvidar que à edição do Decreto 6.042/2007 precedeu estudo técnico realizado no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, na forma exigida pelo art. 10 da Lei 10.666/2003, tendo por lastro análise estatística que fundamentou o aumento para 2% (dois por cento) da alíquota em relação à administração pública. 



    Para esse fim, a União se utilizou do Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho 2007, onde se constatou que, no particular, houve significativo aumento do grau de risco das atividades em relação ao período de 2006/2007, ensejando, por conseguinte, um reenquadramento dos entes da Administração Pública (código 8411-6/00), passando, a partir de então, do patamar de leve para médio[2] . 



    Com efeito, observo, a título exemplificativo, que o estudo pormenorizado acima referenciado, realizado no âmbito municipal, deixou assentado que em diversos estados da federação houve um considerável acréscimo na ocorrência de acidente de trabalho, a saber: Estado de Rondônia - 512.232 (2006) para 653.090 (2007); Acre - 444 (2006) para 643 (2007); Amazonas - 6.347 (2006) para 8.372 (2008); Roraima - 129 (2006) para 423 (2007); Pará - 9.347 (2006) para 11.422 (2007); Rio Grande do Norte - 4.899 (2006) para 6.370 (2007) e Pernambuco - 11.198 (2006) para 14.224 (2007). 



    Assim, não posso deixar de considerar que, em havendo estudo do órgão competente para motivar a nova classificação da alíquota da contribuição devida para os municípios, o Judiciário somente poderia revisá-la, por suposta incorreção (inexistência ou inadequação dos motivos), caso o município autor houvesse demonstrado o descompasso entre a nova classificação e a sua realidade, sendo certo que não supre tal necessidade a mera juntada da folha de pagamento do ente público. 



    Por sua vez, não se pode olvidar que o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho, que diz respeito ao intervalo de 2004/2006, acostado aos autos pela parte embargada (fls. 381-384), além de se encontrar insuficientemente instruído, não indica sequer o município utilizado como paradigma, bem como o campo de abrangência deste estudo, para justificar a suscitada diminuição da quantidade de acidentes do trabalho registrados. 



    De mais a mais, importa assinalar que o Decreto nº 6.042/2007 foi revogado com o advento do Decreto nº 6.957/2009, o qual, igualmente, tomou como parâmetro, para a alteração da classificação dos municípios, o estudo realizado por ocasião da feitura do Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho 2007. 



    […]



    De concluir-se, então, que não existe, na edição do Decreto 6.042/2007, qualquer ilegalidade”.



    Da leitura acima, verifica-se que a controvérsia foi solucionada pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 8.212/1991 e Decreto 6.957/2009), o que inviabiliza a análise do presente apelo, bem como com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT.



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 951.149-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 1º/2/2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.309.681-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente